Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-47.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Palavra das vítimas. Laudo de exame prosográfico. Fração de aumento da pena-base. Concurso formal.

1 - Se as provas – depoimentos harmônicos das vítimas, que descreveram as características físicas do réu, laudo de exame prosográfico com identificação positiva do réu e a apreensão de aparelho celular de uma das vítimas na posse de testemunha que o comprou do réu – não deixam dúvidas de que cometeu os crimes de roubo com emprego de arma branca, é de se manter condenação.

2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento da pena-base nessa fração, proporcional, deve ser mantido.

3 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes.

4 - Apelação não provida.